Tribunal: STF
Processo: Rcl 67237
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Lima Advogados Associados S/S, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (Processo 0021810-87.2017.5.04.0005), que teria desrespeitado decisão desta CORTE, proferida nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, bem como o entendimento fixado no Tema 725, RE 958.252, Rel. Min. LUIX FUX e as orientações da ADC 48 e das ADIs 3.961 e 5.625.



    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “5. Trata-se de uma reclamatória trabalhista ajuizada por Regina Staub Menezes contra Lima Advogados Associados S/S, processo nº 0021810-87.2017.5.04.0005, originário da 5ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS, órgão integrante do TRT da 4ª Região. Naquela ação, a autora pretendeu fosse descaracterizada a sua contratação, como advogada, através de prestação de serviços autônomos, para reconhecer o vínculo de emprego supostamente existente entre as partes, no período de 5.2.2014 a 21.6.2016, com o pagamento das verbas trabalhistas correlatas. 



    6. Em contestação aos pedidos, foi esclarecido que os serviços autônomos da advogada reputada como profissional liberal e hipersuficiente foram prestados sem o preenchimento dos requisitos do art. 3º da CLT, tratando-se de uma relação de natureza meramente cível. A beneficiária, enquanto uma profissional de notório conhecimento técnico, detinha total autonomia para prestar serviços a outrem e/ou simplesmente atuar em causas próprias de seu escritório pessoal.



    7. Neste contexto jurídico, o escritório de advocacia ora reclamante apresentou nos autos principais documentos que indicaram a liberdade organizacional e de autogestão da advogada como profissional autônoma, tanto que de acordo com sua agenda comparecia quando lhe conviesse no escritório, recebendo contraprestação variável de acordo com os serviços executados.



    8. De acordo com essa premissa, o contrato de prestação autônoma de serviços foi firmado sem qualquer vício de consentimento da beneficiária, que aceitou as condições estabelecidas por livre e espontânea vontade, uma vez que conhecia previamente a forma através da qual se dariam as atividades e a prestação dos serviços, bem como a contraprestação recebida.



    [...]



    10. Embora se evidencie a ausência de elementos claros que caracterizem um vínculo de emprego, a sentença que entendeu presentes os requisitos previstos nos arts. 2º e 3º da CLT e, portanto, reconheceu a existência de um contrato de trabalho entre as partes, foi mantida pelo acórdão reclamado, prolatado em 16.7.2020.



    [...]



    20. A interpretação conferida pelo acórdão regional à prova oral desconsiderou não só o seu contexto como um todo da instrução processual, como os próprios elementos juntados aos autos na reclamatória trabalhista, em desatenção ao princípio da busca pela primazia da realidade.



    [...]



    26. Assim sendo, no julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252, a Corte Suprema reconheceu a Repercussão Geral do Tema da Terceirização, e considerou legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa, sob o fundamento de que o princípio constitucional da livre iniciativa assegura aos agentes econômicos liberdade para escolher as suas estratégias empresariais dentro do marco legislativo vigente, de modo que as proteções constitucionais não exigem que todo serviço remunerado configure relação de emprego.



    27. Portanto, ao reconhecer indevidamente o vínculo de emprego, o TRT-RS da 4ª Região afrontou o precedente vinculativo do Supremo Tribunal Federal que, no julgamento da APDF 324 c/c RE 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral), chancelou a compatibilidade da prática dos serviços de terceirização, inerente às atividades finalísticas ou não da empresa contratante, de que resultou na tese vinculativa acerca da licitude de ‘qualquer forma de divisão de trabalho entre pessoas jurídicas distintas’.”



    Requer, ao final, “seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação Constitucional, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, das ADIs 3.991 e 5.625 e do RE 958.252 (Tema 725 – Tabela de Repercussão Geral)”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



     



    O Juízo reclamado reconheceu o vínculo de emprego entre as partes, mantendo a Sentença que desconsiderou a relação autônoma de serviços advocatícios (eDoc. 8, fls. 13-22), com base nos seguintes fundamentos (eDoc. 27): 



    “VÍNCULO DE EMPREGO



    A juíza de origem reconheceu o vínculo de emprego entre reclamante e reclamada de 05.02.2014 a 21.06.2016 por verificar ‘presença de habitualidade, pessoalidade, onerosidade e subordinação’, ao argumento de que ‘A habitualidade e a pessoalidade vêm demonstrada pela complementação do depoimento da testemunha Matheus, ouvida a convite da ré, relatando que trabalhou junto com a reclamante em jornada diária no escritório. Em relação à onerosidade a reclamada em depoimento pessoal, por seu sócio, admite o pagamento de remuneração. Quanto à subordinação, a reclamada em depoimento pessoal, por seu sócio, confessa que peças elaboradas pela reclamante eram protocoladas em nome da advogada 'Dra. Graciela' embora a demandante tivesse pessoal pelo qual poderia assinar também, revelando a ausência token de autonomia na atividade da autora, e retirando a suspeita sobre o depoimento da testemunha Alessandro que relata ser a reclamante subordinada a Robespierre e Graciela e que as peças eram assinadas pelo token da Dra. Graciela.’



    [...]



    O próprio sócio admitiu que Robespierre é gestor do escritório e que as peças elaboradas pela autora eram protocolizadas em nome de Graciela. Entendo ser aplicável a teoria da aparência, reconhecendo eficácia a situação aparente. No caso, Graciela e Robespierre (ainda que componham sociedade de advogados distinta) atuam em nome da reclamada, fazendo-se crer como seus representantes - o que inclusive foi admitido pelo sócio e pela página de rede social de Graciela.



    Ora, a reclamante trabalhou em benefício da reclamada, peticionando em seu nome, com cartão de visitas e e-mail corporativo em nome da ré. E não houve formalização da relação havida entre reclamante e reclamada, ou com a sociedade formada por Graciela e Robespierre. Não é razoável supor que a autora tivesse conhecimento sobre a efetiva organização societária. No caso, a autora prestou serviços em favor da reclamada, e não em favor de Graciela e Robespierre, ou da sociedade destes.



    O conteúdo dos autos evidencia que a reclamante prestou serviços de forma não eventual e mediante remuneração à reclamada. Ainda está demonstrada a pessoalidade. Todavia, tais pressupostos são comuns à relação autônoma. Nesse quadro a divergência se situa no grau de subordinação existente, ou seja, na verificação da submissão da autora às ordens e à fiscalização da reclamada.



    A prova oral demonstra que não havia registro de horário, mas era necessário avisar sobre as saídas do escritório, circunstância que evidencia subordinação. A testemunha Matheus referiu que ‘não havia carteira assinada,’.



    O sócio afirmou que a ré arcava com as despesas de viagens, demonstrando que assumia o risco econômico do empreendimento.



    Assim, entendo que se fizeram presentes os elementos caracterizadores da relação de emprego, cumprindo a manutenção da sentença que reconheceu a existência de vínculo de emprego entre autora e ré.



    Reconhecido o vínculo de emprego, a reclamante faz jus às parcelas decorrentes, como as férias, 13º salário e FGTS. Também remanesce a obrigação da reclamada de anotar a CTPS da autora, sob pena de multa, bem como a expedição dos ofícios à SRTE, Receita Federal e OAB para apuração de eventuais irregularidades.



    Nego provimento.”



    Como se vê, a decisão recorrida considerou ilegítima a forma de contratação estabelecida entre a parte Reclamante e a ora beneficiária. 



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, como forma de organização econômica lícita nas atividades, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324,



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal – executivo, legislativo ou judiciário – impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.”



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Verifica-se, assim, a posição reiterada da CORTE no sentido da permissão constitucional de formas alternativas da relação de emprego, conforme também já se reconheceu em casos de afastamento da ilicitude de terceirizações por meio da contratação de pessoas jurídicas constituídas para prestação de serviços na atividade fim da entidade contratante: Rcl 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020) e da Rcl 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Red. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/4/2022), esta última assim ementada:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO.



    1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020).



    3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.”



    Conforme destacou o Min. ROBERTO BARROSO no julgamento da Rcl 56.285/SP (j. 06/12/2022):



    “12. Considero, portanto, que o contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho. Um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. Desse modo, são lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, pareceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real, isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação.”



    Transferindo-se as conclusões da CORTE para o contrato, mesmo que verbal, de parceria entre advogados, tem-se a mesma lógica para se autorizar a constituição de vínculos distintos da relação de emprego, legitimando-se a escolha pela organização de suas atividades por meio da contratação de advogados sem vínculo de emprego.



    A decisão reclamada, portanto, ao considerar a existência de relação empregatícia de advogada autônoma, desconsidera as conclusões do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 3.961, da ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Neste sentido: Rcl 53.899, rel. Min. DIAS TOFFOLI, j. 17/12/2022; Rcl 54.712, rel. Min. DIAS TOFFOLI, j. 16/12/2022.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma que seja cassado o acórdão impugnado, julgando, desde logo, IMPROCEDENTE a ação trabalhista (Processo 0021810-87.2017.5.04.0005), em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente